Tribunal: TJMT
Processo: 1021105-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021105-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERMES RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 346.353.431-20 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JAIRO FERNANDES ZILIO - CPF: 411.329.551-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), HERMES RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 346.353.431-20 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JAIRO FERNANDES ZILIO - CPF: 411.329.551-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos autores, policiais militares, requerendo o recebimento do abono de permanência referente ao período que permaneceram em atividade mesmo tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

3.

No caso concreto os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.

4.

Por outro lado, comporta reforma a sentença tão somente no que se refere ao período devido ao primeiro reclamante eis que permaneceu na ativa por 07 anos, 06 meses e 16 dias.

5.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, será aplicada a TAXA SELIC.

6.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos autores, policiais militares, requerendo o recebimento do abono de permanência referente ao período que permaneceram em atividade mesmo tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária.

Contestado o feito foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência ao requerente HERMES RODRIGUES PINHEIRO equivalente ao período de efetivo exercício de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses e ao requerente JAIRO FERNANDES ZILIO equivalente ao período de efetivo exercício de 03 (três) meses e 03 (três) dias, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais defende não ser possível a concessão do abono ao recorrido, pois inexiste legislação que regulamente o benefício aos servidores militares do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o autor Hermes Rodrigues Pinheiro busca a reforma da sentença no que se refere ao período devido, uma vez que constou no dispositivo o período de 6 anos e 10 meses, quando, na verdade, permaneceu por 07 anos, 06 meses e 16 dias além do tempo necessário para a aposentadoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024